Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-68.2023.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-68.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Busca e Apreensão, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO GALVAO MESSIAS - CPF: 257.870.206-34 (APELADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), MAC JEAN QUEIROS CRUVINEL - CPF: 015.473.221-44 (APELANTE), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo de carga (caminhão e semirreboque). O juízo de origem declarou rescindido o contrato, consolidou a posse em favor do autor e condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes pelo período de uso indevido, mas rejeitou o pedido de compensação pelas benfeitorias (reparos mecânicos) realizadas pelo requerido, sob o fundamento de que a pretensão deveria ter sido veiculada por meio de reconvenção. O apelante busca afastar os lucros cessantes e obter a compensação dos valores gastos com as benfeitorias comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos lucros cessantes pela privação do uso de veículo de carga durante o período de inadimplência contratual; (
ii
) estabelecer se o pedido de indenização ou compensação por benfeitorias necessárias e úteis pode ser formulado em contestação, dispensando-se a reconvenção, nas ações de rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resolução do contrato de compra e venda opera efeitos
ex

tunc
, exigindo o retorno das partes ao status quo
ante o
que implica a devolução do bem ao vendedor e a restituição de eventuais valores pagos ou indenizáveis ao comprador.

A privação da posse de veículo de carga, bem de capital destinado à atividade produtiva, acarreta prejuízo patrimonial presumido ao proprietário, sendo devida a condenação do possuidor inadimplente ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) pelo período de retenção indevida, a serem apurados em liquidação de sentença.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) impede que o proprietário retome o bem valorizado por reparos custeados pelo possuidor de boa-fé e, simultaneamente, receba indenização integral pelo uso, sem o devido abatimento das despesas de conservação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações de rescisão contratual, a pretensão de indenização por benfeitorias e a devolução de parcelas pagas podem ser arguidas em contestação, independentemente de reconvenção, como decorrência lógica do desfazimento do negócio e do retorno ao estado anterior.

Comprovada documentalmente a realização de benfeitorias necessárias e úteis, deve ser autorizada a sua compensação com o montante devido a título de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A utilização indevida de veículo objeto de contrato rescindido enseja o pagamento de lucros cessantes a título de aluguéis pelo período de privação do uso.

Em ação de rescisão contratual, é admissível o pedido de indenização ou compensação por benfeitorias formulado em contestação, sendo desnecessária a apresentação de reconvenção para garantir o retorno das partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposto por MAC JEAN QUEIROS CRUVINEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Verbal de Compra e Venda de Veículo c/c Busca e Apreensão e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001207-68.2023.8.11.0021, ajuizada por EDUARDO GALVÃO MESSIAS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor ajuizou ação para rescindir contrato verbal de recompra de caminhão e semirreboque, alegando que o réu recebeu os bens para revisão, não pagou o valor ajustado, recusou-se a devolvê-los e passou a utilizá-los e anunciá-los à venda. Deferida liminar de busca e apreensão, cumprida em junho de 2023, constatou-se que o réu retirou as rodas para frustrar a diligência.

Em sentença de mérito, o juízo a quo confirmou a liminar, declarou rescindido o contrato verbal e condenou o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes (fruição dos veículos) referente ao período de retenção ilícita (
fev
/23 a
jun
/23), a ser apurada em liquidação. O magistrado, contudo, rejeitou o pedido do réu de compensação pelas benfeitorias realizadas (reparos mecânicos comprovados por notas fiscais), sob o fundamento processual de que tal pleito exigiria a apresentação de Reconvenção, o que não foi feito.

Inconformado, o réu apela sustentando, em síntese: a) a inexistência de prova robusta dos lucros cessantes, arguindo que o autor não demonstrou efetivo prejuízo ou contratos perdidos; b) que sua posse era justa e derivada de contrato verbal, não havendo retenção ilícita antes da ordem judicial; c) a desnecessidade de reconvenção para o pleito de compensação por benfeitorias, argumentando que se trata de matéria de defesa para evitar enriquecimento sem causa do autor, que receberá o caminhão consertado; d) subsidiariamente, a juntada de comprovantes de pagamento de IPVA realizados após a sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a correção da condenação por lucros cessantes diante da privação do uso de bem produtivo e a preclusão do pedido de benfeitorias pela ausência de reconvenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida a esta Corte cinge-se a dois pontos fundamentais: a) a exigibilidade e comprovação dos lucros cessantes (aluguéis) pelo período de posse do réu; e b) a possibilidade de compensação das benfeitorias necessárias e úteis realizadas pelo réu no veículo, arguidas em contestação, sem o manejo de reconvenção.

Analiso primeiramente a questão dos lucros cessantes.

O apelante sustenta que a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do veículo (lucros cessantes) foi baseada em presunções, sem prova efetiva do dano.

É fato incontroverso nos autos que o réu permaneceu na posse do caminhão e da carreta de propriedade do autor entre fevereiro de 2023 e junho de 2023, sem efetuar a contrapartida financeira da compra e venda verbal entabulada. A rescisão do contrato, decretada na sentença e não impugnada especificamente neste ponto, opera efeitos
ex

tunc
, reconduzindo as partes ao status quo ante.

Nesse cenário, a privação do uso de um veículo de carga — bem de capital por essência, destinado à atividade produtiva de transporte — gera, por si só, um prejuízo patrimonial ao seu proprietário, que se vê impedido de auferir a renda que o bem naturalmente proporcionaria. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a utilização indevida de bem alheio, sem a devida contraprestação, impõe o dever de indenizar a título de aluguéis (taxa de fruição), sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do possuidor que usufruiu do bem gratuitamente.

Não se trata de lucro hipotético, mas de dano emergente pela indisponibilidade do ativo. O autor ficou privado de seu caminhão por cerca de quatro meses. O réu, por sua vez, utilizou o veículo ou, ao menos, manteve-o sob sua guarda exclusiva, impedindo o uso pelo dono. A sentença foi correta ao remeter a quantificação desse valor (o quantum
debeatur
) para a fase de liquidação de sentença, onde se apurará o valor de mercado para a locação de veículo similar na região, afastando-se o valor aleatório pedido na inicial. Portanto, mantenho a condenação em lucros cessantes.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes. II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado. II- São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC). Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro, tributos
etc
). III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

(TJ-MT 10038806420188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Passo à análise do ponto nevrálgico do recurso: a compensação pelas benfeitorias.

O juízo a quo, embora tenha reconhecido expressamente na fundamentação que as notas fiscais juntadas pelo réu (
IDs
122345847 a 122345890) comprovam gastos de aproximadamente R$ 43.000,00 com serviços de mecânica e peças — classificando-as como benfeitorias necessárias e úteis —, deixou de determinar a compensação desses valores sob o argumento estritamente processual de que o pedido deveria ter sido formulado em sede de Reconvenção.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado singular, a solução adotada prestigia o formalismo em detrimento da justiça material e do princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A ação de rescisão contratual possui natureza dúplice implícita no que tange aos efeitos do desfazimento do vínculo. Ao decretar a resolução do negócio e o retorno ao estado anterior, o juiz deve assegurar que nenhuma das partes obtenha vantagem indevida em detrimento da outra. Se o autor recupera o bem (caminhão), ele o recebe no estado em que se encontra. Se o réu realizou consertos mecânicos essenciais (motor,
peças etc.
) que valorizaram o bem ou permitiram seu funcionamento, permitir que o autor receba o veículo consertado e ainda cobre aluguéis pelo período, sem abater o que foi gasto na recuperação da coisa, resultaria em manifesto enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de reconvenção em ações de resolução contratual, admitindo que a indenização por benfeitorias e a devolução de parcelas pagas sejam arguidas em contestação, como decorrência lógica do pedido de rescisão.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Corte Superior:

"A jurisprudência do STJ entende que, declarada a resolução do contrato de compra e venda, o retorno das partes ao status quo ante implica o direito do comprador de ser ressarcido pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como a devolução de parte das parcelas pagas, admitindo-se a compensação com a indenização pelo uso do imóvel, tudo a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sendo desnecessária a apresentação de reconvenção para esse fim." (
AgInt
no REsp 1.834.945/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020).

No caso, a prova dos gastos é documental e foi submetida ao contraditório. O próprio magistrado validou a natureza das despesas como benfeitorias. Portanto, a ausência de reconvenção não pode servir de óbice para o acerto de contas final entre as partes. A compensação é instituto de direito material (art. 368 do Código Civil) que opera a extinção de obrigações recíprocas e pode ser alegada como matéria de defesa.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto para autorizar que, na fase de liquidação de sentença, do valor apurado a título de lucros cessantes (aluguéis) devidos pelo réu ao autor, seja deduzido o valor das benfeitorias necessárias e úteis comprovadas nos autos pelo réu, devidamente corrigido.

Quanto aos documentos novos juntados em apelação (comprovantes de pagamento de IPVA), embora a juntada extemporânea não tenha o condão de alterar o mérito da posse (ilícita ou não), os pagamentos de tributos incidentes sobre o bem durante o período de posse do réu configuram despesas

propter
rem
que também devem entrar no cálculo de liquidação para evitar enriquecimento ilícito. Se o réu pagou o IPVA de um período em que o autor retomou o bem ou se beneficiou da quitação, tal valor deve ser considerado no encontro de contas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
,
para reformar parcialmente a sentença e determinar que, na fase de liquidação de sentença para apuração dos lucros cessantes, seja realizada a compensação dos valores devidos pelo réu com as despesas comprovadas nos autos a título de benfeitorias necessárias e úteis (reparos mecânicos e peças) e tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que o autor decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto à forma de compensação, mantendo-se a procedência dos pedidos principais de rescisão e indenização).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026